Tribunal: TJMT
Processo: 0038538-32.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038538-32.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ISABELA DE DEUS MOURA TAVARES DE MENEZES - CPF: 003.102.503-07 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO), MARCELINO CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 453.420.751-49 (APELADO), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), BALTAZAR ULRICH - CPF: 232.462.519-91 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA. COLUNA. AVALIAÇÃO CONJUNTA COM OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação previdenciária proposta por Marcelino Conceição de Oliveira, ainda no ano de 2009, determinando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, desde a cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do conjunto probatório constante dos autos, é possível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, quando o laudo pericial oficial atesta a ausência de incapacidade laboral.

III. Razões de decidir

3. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação profissional, a teor do art. 42 da L. 8.213/1991.

4. O julgador não está adstrito ao laudo pericial oficial, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, inclusive laudos médicos particulares e histórico profissional do segurado, conforme previsão do art. 371 do CPC e art. 129-A da L. 8.213/1991.

5. O laudo médico particular subscrito por especialista em ortopedia apontou incapacidade total e permanente, com comprometimentos na coluna vertebral e acuidade visual, incompatíveis com a atividade braçal exercida pelo Segurado.

6. A idade avançada do recorrido (59 anos), associada ao histórico laboral braçal e às patologias crônicas, inviabiliza sua reabilitação, configurando os requisitos para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.
7. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social ao trabalhador, previstos nos arts. 1º, III, 6º e 201 da Constituição Federal de 1988, devem ser interpretados em harmonia com a legislação previdenciária, conferindo-lhe sentido protetivo, especialmente quando se trata de segurado em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente quando o conjunto probatório, inclusive laudos particulares e elementos extrapericiais, demonstrar incapacidade total e a impossibilidade de reabilitação do segurado, ainda que o laudo oficial ateste ausência de incapacidade.

2. As condições pessoais do Segurado — idade avançada, baixa escolaridade, atividade braçal e enfermidades crônicas — devem ser consideradas para a caracterização da insusceptibilidade de reabilitação.

3. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo afastá-lo, de forma fundamentada, com base nos demais elementos constantes dos autos."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 201; CPC, arts. 371 e 479; L. 8.213/1991, arts. 42, § 2º, 59 e 129-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012; TRF4, AC 5049837-67.2017.4.04.9999, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 11.06.2025; TRF4, AC 5003875-73.2022.4.04.7209, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),

contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,

nos autos da
Ação Previdenciária, ajuizada por Marcelino Conceição Oliveira, determinou à Autarquia Previdenciária implantar em favor do Apelado a Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, a partir da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, bem como a condenou
ao

pagamento de honorários advocatícios (id. 323484935).

A Recorrente argui, em síntese, que a sentença divergiu injustificadamente da conclusão do laudo pericial judicial, o qual teria atestado a ausência de incapacidade laboral do Recorrido, sendo indevida a concessão do benefício.

Ressalta que a prova técnica é essencial para o deslinde das ações de natureza previdenciária e que sua desconsideração sem fundamentação adequada fere os arts. 371 e 479 do CPC, bem como o art. 129-A da Lei n. 8.213/91, incluído pela Lei n. 14.331/2022.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com a improcedência do pedido inicial
(id. 323484936).

O Apelado apresentou contrarrazões o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 323484939).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pela Drª. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, pela ausência de interesse no feito (id. 328790874).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, contra sentença que determinou implantar em favor do Recorrido o benefício da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente de trabalho
.

Registra-se que a presente demanda possui tramitação consideravelmente antiga, tendo como marco inicial acidente ocorrido em 2009 e controvérsia judicial que se arrasta há mais de uma década, refletindo a complexidade e a persistência dos litígios previdenciários.

Consta que a Ação Previdenciária, ajuizada por Marcelino Conceição de Oliveira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tem por objeto o reconhecimento da incapacidade laborativa para fins de concessão do benefício correspondente, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2009, quando sofrer de lesão na coluna lombar.

Narra que recebeu Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária até 21/05/2009, tendo o benefício sido cessado, de forma indevida, pela Recorrente, embora persistisse a enfermidade incapacitante.

O laudo pericial, elaborado em dezembro de 2024 por perito de confiança do Juízo, atestou a ausência de incapacidade laborativa para o desempenho da atividade habitual, deixando de valorar o laudo médico subscrito por especialista em ortopedia e traumatologia, juntado pelo Segurado, o qual aponta comprometimentos não apenas na coluna vertebral, mas também na acuidade visual, patologias incompatíveis com o exercício da função de pedreiro. Referido documento, datado de 2014, diversamente do laudo pericial judicial, conclui pela existência de incapacidade total e permanente (ids. 323484906, pág. 181, e 323484922).

O magistrado singular, após análise da documentação, inclusive o laudo pericial, julgou procedente o pedido,
in verbis
:

“[...]

Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária proposta por
Marcelino Conceição de Oliveira
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, objetivando a concessão de benefício por incapacidade, sob o fundamento de que exerce a profissão de pedreiro e encontra-se impossibilitado de trabalhar em razão de quadro crônico de discopatia degenerativa lombar, com irradiação dolorosa persistente.

A inicial foi recebida com concessão de tutela antecipada para implantação do auxílio por incapacidade temporária (Id. 77486784 – fls. 78/79), determinando a realização de perícia médica judicial. (...)

Portanto, restando comprovado que há patologia, e que a mesma tem deixado sequelas no autor e diante das condições, como a gravidade, a idade, o trabalho braçal, necessário se faz conceder o benefício pleiteado.

Diante de todo o exposto, reconhecendo a condição de incapacidade laborativa do autor e presentes os requisitos legais, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez a
Marcelino Conceição de Oliveira
, desde a cessação do auxílio anteriormente concedido, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros moratórios conforme o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, respeitada a modulação fixada pelo STF no Tema 810 da repercussão geral.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da presente sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme entendimento pacífico do STJ no Tema 1119. (id. 323484)

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença alegando, em suma, que a sentença afastou, sem justificativa idônea, o laudo pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, ressaltando que a prova técnica é decisiva nas demandas previdenciárias e que sua desconsideração imotivada viola os arts. 371 e 479 do CPC e o art. 129-A da Lei 8.213/91.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Já para concessão do benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente (antiga Aposentadoria por Invalidez), diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (...)”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). Destaquei.

Insta também ressaltar que a
s doenças degenerativas podem ser reconhecidas como acidentes de trabalho por equiparação, quando o trabalho contribui significativamente para sua aquisição, agravamento ou aceleração, mesmo que não tenha sido a causa única, nos termos da Lei n. 8.213/91.

No caso em apreço, o conjunto probatório demonstra que Recorrido apresenta idade avançada – 59 anos, histórico de trabalho predominantemente braçal – pedreiro, além de enfermidades crônicas - ortopédicas de natureza degenerativa e enfermidade visual.

A combinação desses fatores inviabiliza a reabilitação profissional, ainda que a incapacidade para a função de pedreiro fosse considerada parcial.

Logo, por consequência, autorizam a conversão do benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

O Segurado teve reconhecido administrativamente o direito à percepção do Auxílio por Inc
apacidade Temporária, em decorrência de acidente de trabalho, até 21/05/2009.

O laudo particular, emitido por médico especialista em ortopedia e traumatologia, juntamente com outros laudo, subscritos por profissionais médicos distintos, não pode ser desconsiderado apenas por sua origem extrajudicial, devendo ser avaliado como prova técnica idônea, especialmente quando detalha limitações funcionais, atesta incapacidade total e permanente e se alinha à condição fática do Segurado.

Embora o laudo pericial oficial tenha concluído pela inexistência de incapacidade, o julgador, no exercício do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), pode e deve valorar o conjunto probatório, inclusive elementos extrapericiais, como laudos médicos particulares, declarações médicas, exames complementares e o histórico profissional do segurado.

Ademais, nos termos do art. 129-A da Lei n. 8.213/91, incluído pela Lei n. 14.331/2022, a perícia judicial constitui elemento probatório relevante, mas não absoluto, e deve ser interpretada em correlação com as demais provas e com as circunstâncias pessoais do segurado.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO RELATIVA AO LAUDO. PROVA INDICIÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DOENÇAS ORTOPÉDICAS NA COLUNA E NOS JOELHOS,
DOENÇA DE PELE (VITILIGO) E DEPRESSÃO.
TRABALHADORA DE SERVIÇOS GERAIS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE CONCEDIDA.
JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC. 1.
O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos
. 2. Segundo os Enunciados 27 e 28 da I Jornada de Direito da Seguridade Social do Conselho da Justiça Federal: ENUNCIADO 27: Com base no princípio da precaução, entendendo o perito que há riscos ocupacionais suscetíveis de agravar a condição clínica do segurado e riscos potenciais para este e para terceiros, caso seja mantido o labor, deve considerá-lo incapaz para fins previdenciários. ENUNCIADO 28: A incapacidade para fins previdenciários é aquela em relação à atividade habitual do periciado, devendo o perito fazer o registro das informações declaradas pelo segurado de forma a caracterizar adequadamente a rotina de trabalho, suas tarefas e exigências profissionais inerentes. 3.
Hipótese em que o acervo probatório permite relativizar as conclusões do jusperito para conceder aposentadoria por incapacidade permanente, em decorrência de doenças na coluna, nos joelhos e
na pele, além de patologia psiquiátrica, à segurada que atua profissionalmente como trabalhadora de serviços gerais. 4. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício. (TRF4, AC 5049837-67.2017.4.04.9999, 9ª Turma , Relator para Acórdão Paulo Afonso Brum Vaz, julgado em 11/06/2025) Destaquei

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
VINCULAÇÃO RELATIVA AO LAUDO. PROVA INDICIÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DOR LOMBAR BAIXA. GONARTROSE
. ANALISTA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONCEDIDO. 1. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. 2. Hipótese em que o acervo probatório permite relativizar as conclusões do jusperito para conceder auxílio por incapacidade temporária, em decorrência de dor lombar baixa e gonartrose, a segurada que atua profissionalmente como analista de engenharia de produção. 3. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício. (TRF4, AC 5003875-73.2022.4.04.7209, 9ª Turma , Relator para Acórdão Paula Afonso Brum Vaz, julgado em 11/06/2025)

Destaquei

Leva-se em conta, também, que a concessão de benefício previdenciário, especialmente em casos de incapacidade decorrente de acidente de trabalho, está diretamente vinculada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e da proteção social ao trabalhador (arts. 6º e 201, CF/88).

Nessa perspectiva, havendo dúvida razoável sobre a possibilidade de reabilitação e subsistência do Segurado em atividade compatível, deve-se interpretar as normas em favor da proteção previdenciária, em consonância com a função social da Previdência.

Desse modo, restam preenchidos os requisitos legais para a conversão do benefício por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, decorrente de acidente de trabalho.

Não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025